Tribunal: TJDFT
Processo: 0709941-06.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709941-06.2024.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA DANTAS DA SILVA APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por JULIANA DANTAS DA SILVA em face da r. sentença exarada sob o ID 67595735, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau, com fundamento artigo 290 do Código de Processo Civil, determinou o cancelamento da distribuição, tendo em vista a inércia da apelante quanto ao recolhimento das custas iniciais, na forma estabelecida na decisão denegatória do pedido de concessão da gratuidade de justiça. A autora interpôs recurso de apelação (ID 67595736), requerendo seu recebimento no duplo efeito e pleiteando a gratuidade de justiça recursal. No mérito, alega que não possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Sustenta que não é exigível o recolhimento do preparo recursal, pois o mérito do recurso é a própria concessão do benefício da gratuidade, caracterizando cerceamento do seu direito de defesa. Argumenta que a declaração de hipossuficiência financeira da pessoa física possui presunção de veracidade, além da apelante ter comprovado não haver “altas movimentações em seu CPF ou no CPNPJ da pessoa jurídica”. Com estes argumentos, a apelante postula o provimento do recurso a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do processo. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça nesta via recursal. Em contrarrazões (ID 67595739), o apelado pugna pelo não provimento do recurso e manutenção da r. sentença vergastada. Esta Relatoria, consoante despacho exarado sob o ID 67703258, determinou a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção. A apelante deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação, consoante certidão exarada sob o ID 68166521. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que a apelação cível de ID 67595736 não deve ser conhecida, tendo em vista a deserção, uma vez que a apelante deixou de recolher o preparo recursal, após ter sido intimada para tal (ID 68166521). Com efeito, incumbe à recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ 1o ao 7o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. A apelante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal (ID 67930072), permaneceu inerte, conforme se observa da aba “Expedientes” do sistema Pje de 2o Grau. Confira-se: Neste contexto, tenho que tal circunstância caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Neste sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito do tema: Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso em análise, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter a apelante promovido o recolhimento do preparo, na forma prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025 às 12:48:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora